Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001179-71.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BIOAGRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
RECORRIDOS: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 74852490) interposto por BIOAGRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 57128476):
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA PARA SE MANIFESTAR - PEDIDO TEMPESTIVO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - ACOLHIMENTO PARCIAL DA HABILITAÇÃO -CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Acarreta cerceamento de defesa a ausência de apreciação judicial do pedido tempestivo de dilação do prazo para manifestação na habilitação de crédito e posterior procedência parcial do incidente, em razão da violação da segurança jurídica dos atos processuais e ao princípio do contraditório e ampla defesa”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001179-71.2020.8.11.0000, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 08/09/2020, p. 14/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 57856460), estes foram rejeitados no acórdão id 67142494.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, proposto pela BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., em face da decisão de habilitação de crédito, com determinação de inclusão da habilitante BIOAGRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. (agravada) na lista de credores da habilitada BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. (agravante), com crédito no valor de R$ 30.907.467,29 (trinta milhões, novecentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos), na classe quirografária.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para anular a decisão que deferiu em parte a habilitação de crédito e determinar que seja a agravante intimada para apresentar manifestação.
A Recorrente alega violação ao artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão recorrido teria sido contraditório.
Aponta contrariedade ao artigo 12 da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que “a LRJ não contempla a hipótese de dilação de prazo, mas informa que o devedor (autor da Recuperação Judicial) deverá ser intimado para se manifestar em 05 (cinco) dias sobre o pedido de Habilitação de Crédito”.
Recurso tempestivo (id 76016973) e preparado (id 77445499).
Contrarrazões no id 80628950.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, I, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, I, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal teria sido contraditório no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1001179-71.2020.8.11.0000, pois “partiu da premissa de que o pedido de dilação de prazo formulado pelo recorrido foi feito tempestivamente quando, em verdade, foi fora do prazo, uma vez que os prazos constantes da Lei de Recuperação Judicial (11.101/2005) são contados em dias corridos, por força do princípio da especificidade”.
Neste ponto, constou do aresto que “o acórdão embargado anulou a decisão que deferiu em parte a habilitação de crédito e determinou a intimação da ora embargada para apresentar manifestação. Na decisão embargada, o Juízo de piso não se pronunciou acerca da suspensão da execução como pretende a embargante e com o retorno dos autos, poderá suscitar tal questão ao MM. Juiz da causa”. (id 63995985 - p. 1)
Desse modo, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, refutando-o, por meio do fundamento de que o Juízo a quo sequer analisou a questão acerca da tempestividade do pleito de dilação de prazo, não havendo elementos da decisão contraditórios entre si.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL RECONHECIDOS.
1. Embargos de declaração que apontam a existência de obscuridade, omissão, contradição e erro material.
2. Não há obscuridade, eis que a inconformidade relativa à incidência da Súmula 158/STJ e os motivos a ela atrelados já foram analisados e afastados por esta Corte Especial.
3. A omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há ‘omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento’ (art. 1.022, II, do CPC). In casu, o aresto embargado é expresso quanto à existência de similitude fática entre os acórdãos confrontados, bem como inexiste omissão quanto ao conteúdo do REsp 201.563/RJ e à fixação de honorários por equidade. Lado outro, impõe-se o acolhimento da irresignação, para dizer da não incidência da Súmula 598/STF.
4. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes. No particular, revela-se nítida a pretensão da embargante de rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema.
(...)
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar a omissão relativa à não incidência da Súmula 598/STF e corrigir erro material, afastando a majoração dos honorários de sucumbência”. (EDcl nos EREsp 1411420/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 26/11/2020).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 15 da Lei n. 11.101/2005 e 219 do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
A suposta violação ao artigo 12 da Lei n. 11.101/2005, está amparada na assertiva de “a LRJ não contempla a hipótese de dilação de prazo, mas informa que o devedor (autor da Recuperação Judicial) deverá ser intimado para se manifestar em 05 (cinco) dias sobre o pedido de Habilitação de Crédito”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não se constata ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porquanto, conforme visto acima, o órgão julgador adotou com fundamento o fato de que Juízo a quo sequer analisou a questão acerca do pleito de dilação de prazo, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.